Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-20.2020.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ - CPF: 022.653.600-90 (RECORRENTE), AMANDA CRISTINA NUNES DA SILVA - CPF: 053.125.891-28 (ADVOGADO), SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 04.243.180/0001-93 (RECORRIDO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), WELERSON DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 849.624.702-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIDO. ERRO MATERIAL. EXCLUSÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBÊNCIAIS. RECURSO DESERTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante objetiva a rediscussão da matéria, em relação ao suposto cerceamento de defesa e o valor fixado a título de indenização por danos morais, matéria que foi amplamente discutida no julgamento.

3. Mero inconformismo.

4. Omissão em relação em relação ao pleito de justiça gratuita.

5. Nesse sentido, havendo a condenação da parte Recorrente as custas processuais e honorários advocatícios, deve ser observado o deferimento dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte Embargante.

6. Erro material na condenação em sucumbência da parte que não teve o Recurso submetido a julgamento, por força da deserção.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Embargante.

Os Embargantes SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA – ME e WELERSON DE OLIVEIRA DIAS

opuseram embargos de declaração objetivando seja sanada a omissão em relação ao cerceamento de defesa e o valor fixado a título de indenização por danos morais. Ainda a apreciação do pedido de justiça gratuita formulado no Recurso Inominado, bem como a exclusão da parte que não Recorreu da condenação das verbas sucumbenciais.

Regularmente intimada, a parte Embargada apresentou as contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser parcialmente acolhido, apenas em relação a ocorrência de omissão no Acórdão, em relação aos efeitos dos benefícios da Justiça Gratuita em relação a condenação das custas processuais e honorários advocatícios, bem como o erro material por condenar a parte que não teve o seu Recurso Inominado submetido a julgamento.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO para sanar a omissão existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Condeno os Recorrentes
SISTEMA MBS DE COMUNICACAO LTDA – ME/ WELERSON DE OLIVEIRA DIAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Passa a constar: “
Condeno o Recorrente
WELERSON DE OLIVEIRA DIAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021